Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA E MANIFESTAÇÃO SOBRE BEM PENHORÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O cumprimento de sentença deve observar as regras do art. 513, do CPC, e, no que couber, o disposto no Livro II da parte especial do diploma processual.
2. Não observadas as possibilidades de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, equivocada a extinção prematura implementada no feito.
3. Apelação conhecida e provida.